Tribunal: TJSP
Processo: 2247008-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Acolhimento em parte da impugnação e extinção do processo em relação aos honorários de sucumbência – Os cálculos da agravante (exequente) estão corretos – A impugnação deve ser integralmente rejeitada, mas o processo suspenso em relação aos honorários de sucumbência em razão da manutenção da justiça gratuita - Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247008-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante
LUCELIA JORGE, são agravados OSMAR PERINA e APARECIDA ALVES
PERINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247008-91.2019.8.26.0000 - JV 21076
2
VOTO No 21076
AGRV.No: 2247008-91.2019.8.26.0000
COMARCA: POTIRENDABA
AGTE. : LUCELIA JORGE
AGDO. : OSMAR PERINA E OUTRA
Agravo de instrumento Execução Acolhimento em parte
da impugnação e extinção do processo em relação aos
honorários de sucumbência
Os cálculos da agravante
(exequente) estão corretos
A impugnação deve ser
integralmente rejeitada, mas o processo suspenso em relação
aos honorários de sucumbência em razão da manutenção da
justiça gratuita - Dá-se parcial provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida por Lucelia Jorge em face de
Osmar Perina e Aparecida Alves Perina, acolheu em parte a
impugnação e extinguiu o processo em relação aos honorários de
sucumbência.
Recorre a exequente.
Diz que o beneficiário da justiça gratuita não
tem “'salvo conduto' para agir ao arrepio da ética e da lealdade
processual” e deve pagar as “multas processuais” e os honorários
advocatícios.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 188/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247008-91.2019.8.26.0000 - JV 21076
3
É o relatório.
O objeto desta execução por quantia certa é
constituíd0 pela soma da multa por litigância de má-fé com os
honorários de sucumbência (fls. 32/33).
Na impugnação, os executados alegaram que
ainda fazem jus à justiça gratuita e pleitearam o reconhecimento
da “inexigibilidade da dívida” (de toda a dívida) (fls. 117).
A r. decisão agravada reconheceu excesso de
execução apenas em relação aos honorários advocatícios, pois o
benefício da justiça gratuita não foi revogado e não há prova de
alteração na capacidade financeira dos executados (fls. 173/174).
Em que pese esse respeitável entendimento, a
justiça gratuita deferida na fase de conhecimento não impede
que a exequente exija os honorários de sucumbência (art. 98, §2°,
do CPC).
Cabe a ela demonstrar que agora os executados
têm condições financeiras suficientes para pagamento desse
débito.
No limite de cognição deste recurso, não há
prova disso.
Portanto, a exigibilidade dos honorários de
sucumbência deve apenas ser suspensa.
Isso, contudo, não se confunde a declaração de
“inexigibilidade da dívida” nos termos pleiteados pelos executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247008-91.2019.8.26.0000 - JV 21076
4
e com extinção de parte da execução.
Não há nenhuma censura aos cálculos da
exequente.
Dessa forma, não há razão para o acolhimento
em parte da impugnação.
Noto que os executados não questionaram na
impugnação a incidência de honorários de sucumbência nesta
fase processual (fls. 112/117).
Em decorrência da integral rejeição, razoável a
condenação deles ao pagamento desses honorários em 10% da
dívida.
Pelas razões expostas, dá-se parcial provimento
ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora